Tribunal: TJES
Processo: 0000686-48.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000686-48.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISMAR SILVA MIGUEL JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTS. 157, § 3°, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II,
E ART. 171,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MANTIDA. DECOTE CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º-A, DO CP.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DATIVO FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 2. Necessário o decote das circunstâncias judiciais da personalidade, motivo e consequências do crime, valoradas negativamente em sentença, ante a ausência de fundamentação idônea. 3. Na
segunda fase
da dosimetria, em se tratando de réu multireincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, devendo haver a compensação de forma parcial. Ao apreciar o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo nº 585, segundo o qual
" [...]
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
.
4. Quanto à fração aplicada em relação à tentativa, o agente efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, quando esta já havia lhe entregado os bens subtraídos, cabendo registrar que a ofendida foi atingida nas costas, tendo a bala atravessado o seu corpo, passando a poucos centímetros do coração, conforme relatado nos autos, de modo que o delito só não se consumou por elementos alheios à vontade do agente, razão pela qual é de se manter a redução em 1/3 (um terço). 5. Decote da causa de aumento do artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, vez que a referida majorante não se aplica ao caso, de roubo qualificado, tendo em vista que sua aplicação se restringe
aos roubos próprios e impróprios
, respeitando, inclusive, a posição topográfica dos artigos, estando o § 3° abaixo do § 2°-A. Precedentes. 6. Diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que o advogado dativo exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal fundamentada, foram fixados honorários advocatícios adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo. 7. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios pela atuação de advogado dativo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Francismar Silva Miguel Júnior
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo

Juízo da Comarca de
Marataízes

(fls.
150/157
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03, narra, nos seguintes termos:

“
Extrai-se dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 4 de fevereiro de 2021, por volta das 09h00min, na Rua Professor Luiz Siqueira, em Barra de ltapemirim nesta Comarca, o denunciado FRANCISMAR SILVA MIGUEL JÚNIOR, agindo de forma consciente, subtraiu, para si, um automóvel Fiat/Toro, placa QQB4D38, um aparelho celular, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), mediante violência e grave ameaça exercidas contra a vítima Vânia Alves de Jesus, somente não se consumando a morte da vítima Vânia Alves de Jesus por circunstâncias alheias à vontade do agente uma vez que a vítima conseguiu fugir e foi socorrida por terceira pessoas.

Narram os autos do inquérito policial em apenso que a vítima estava conduzindo o veículo automotor acima mencionado, quando se aproximou de uma clínica situada nas imediações da praça da Barra de Itapemirim, onde iria buscar seus avós.

Revelam ainda que, ao estacionar e sair do sobredito automóvel, a vítima foi abordada pelo denunciado, o qual, de arma de fogo em punho, anunciou o assalto. Assustada diante da aproximação do denunciado, a vítima jogou as chaves daquele veículo e seu telefone celular no chão e fugiu, sendo, porém, alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado, os quais lhe atingiram pelas costas, causando as lesões descritas no laudo de exame de fls. 66. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e, após o regular desenvolvimento do processo, o douto magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções do
art. 157, § 3º, na forma do art. 14, inciso II,
c/c art. 171, todos
do Código Penal
, à pena total de
30 (trinta) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias d
e reclusão
,

a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
266 (duzentos e sessenta e seis
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
174/178
, a defesa requer, em síntese:
i)
a desclassificação do crime de latrocínio tentado para aquele previsto no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal;
ii)
subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base; e
iii)
o arbitramento de honorários advocatícios em
favor
ao defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo à análise do
pleito
desclassificatório
quanto ao crime de latrocínio
.

Inicialmente, destaco que o crime de latrocínio se configura como crime autônomo e complexo, o qual surge da
conjunção dos crimes de roubo e homicídio ou de lesão corporal grave
, exigindo, para sua consumação, que
a violência da qual resulte a morte ou a lesão corporal da vítima, seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem
.

Assim, haverá latrocínio quando ficar verificado
o dolo na conduta antecedente (roubo)
e
dolo ou culpa na conduta subsequente (lesão corporal ou morte)
,
conforme se extrai da dicção do art. 157, § 3º, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
[...]

§3º Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Sobre o tema, ensina Rogério Sanches que
“a figura do latrocínio configura crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Assim, a vontade do agente é ofender o patrimônio da vítima, valendo-se, para tanto, da morte como meio”
(in: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. Ed. rev. Ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 301).

No presente caso,

verifico que a
materialidade
do crime
encontra-se devidamente comprovada nos autos,
por meio do
Boletim de Ocorrência, às fls. 06/08,
do Auto de Apreensão de fls.
09 e 19
, do
Relatório de Investigação de fls. 36/40
, do
Laudo Pericial de Balística às fls. 61/64, e do Laudo de Lesões Corporais às fls. 70.

Quanto à
autoria
, destaco que também restou plenamente demonstrada, especialmente pela prova testemunhal, sobre a qual passo a tecer algumas considerações.

A vítima
Vânia Alves de Jesus
, na esfera policial, assim se manifestou, às fls. 48 dos autos físicos:

“
QUE no dia 04/02/2021 por volta das 09:00 horas da manhã, estava na praça da Barra de Itapemirim; QUE foi levar seus avós no cardiologista; QUE estacionou na praça ao lado da quadra:
QUE estava s
ozinha
em seu veículo Fiat
T
oro; QUE estacionou, desceu do veículo e foi em direção ao consultório médico; QUE apareceu um homem negro e magro e estava de boné e
foi em sua direção com uma arma na mão;
QUE percebeu que ia ser assaltada e jogou a chave e o celular no chão: QUE virou as costas e saiu andando; QUE ele então lhe deu um tiro;

QUE após o tiro saiu correndo pedindo socorro;

QUE ele ainda correu alguns metros atrás da declarante
; QUE como não lhe alcançou voltou para pegar o carro; QUE ele pegou o celular e a chave do carro e foi embora:
QUE só correu após levar o tiro; QUE antes disso nem havia gritado;
QUE não havia motivo para ele dar o tiro, pois já havia entregue as coisas para ele;

QUE o tiro entrou pelas costas do lado esquerdo e saiu pelo peito;
QUE o médico, inclusive, falou que passou poucos centímetros do coração: QUE após o tiro, foi socorrida para o UPA de Marataízes; QUE após lhe ser mostradas algumas fotografias nesta delegacia, reconheceu como autor do crime FRANCISMAR SILVA MIGUEL JÚNIOR; QUE lhe mostradas as roupas apreendidas na casa de FRANCISMAR, diz que são bem parecidas com as que o assaltante estava usando, pois lembra que havia um detalhe amarelo por baixo da blusa e a blusa preta com capuz é muito semelhante com a que a pessoa utilizava no dia do crime;
QUE ele levou seu veículo TORO, o qual já foi recuperado, além de seu celular SAMSUNG de cor dourada com um
chip
da vivo n° 28-999357431 no valor aproximado de mil reais, uma bolsa preta tipo de praia contendo sua carteira de cor branca tipo de palha com aproximadamente seiscentos reais, sua CNH, CPF da declarante e do filho Breno, Cartão de crédito do PAG Cartão da poupança da Caixa Econômica Federal em nome da declarante e o documento do veículo; QUE após o crime o assaltante chegou a utilizar seu cartão PAG;
QUE esse cartão não precisa de senha pois o limite é baixo; QUE ele comprou em torno de uns quinhentos reais; QUE acredita que ele tenha comprado pelo próprio aplicativo do seu celular que foi levado; QUE o veículo TORO placas QQB41338 lhe perte
nce
mas está em nome de sua irmã ANDRESSA ALVES DE JESUS; QUE sabe que possui um email mas não se lembra qual é: QUE ele ficava direto em seu celular; QUE sua irmã que lhe auxiliava usá-lo quando precisava”.

Ao ser ouvida em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
reiterou o relato anteriormente prestado. Confira-se:

“
[...] que eu cheguei, estacionei o carro, e
deixei meus avós no consultório; que depois disso, estacionei
e
desci do carro e logo que estava caminhando, fui abordad
a
;
que ele pediu minhas coisas, e eu entreguei;
que nisso, ele atirou
;
que no momento que ele atirou, eu coloquei a mão no peito e comecei a correr;
que eu já não tinha mais nada comigo, já tinha entregue tudo;
que ele ainda correu atrás de mim, mas não conseguiu me alcançar; que ele voltou, entrou no carro, e foi embora;
que eu vi a arma; que ele já veio me abordar apontando a arma;
que eu nunca o tinha visto; que ele levou meu celular, meus documentos todos, que estavam na bolsa, cartão de crédito e o carro; que eu só não recuperei meus documentos e os cartões; que a chave do carro e o documento do carro, nós recuperamos depois de dois meses; que o veículo foi encontrado sem avarias; que o carro estava intacto; que tinha dinheiro dentro da carteira; que mais ou menos R$ 600,00
(seiscentos reais)
;
que o tiro pegou nas costas e saiu no peito; que fui pro UPA, e saí no mesmo dia; que não atingiu órgão nenhum; que não tenho nenhuma sequela
; que o tiro pegou no lado esquerdo;
que eu o reconheci lá na delegacia; que lá na delegacia me mostraram algumas fotos e eu reconheci
; que
ele agiu sozinho; que em momento nenhum o vi com alguém; que até a hora de entrar no carro, ele estava sozinho; que a chave estava comigo, e eu joguei no chão; que o celular também;
que de lado eu consegui ver ele atirando; que eu não caí, e segurei a ferida; que quando eu comecei a correr, ele correu atrás de mim também;

que eu pensava que ele fosse atirar de novo;
que ele voltou, entrou no carro e saiu; que nisso, eu virei para trás e vi que ele entrou no carro sozinho; que ele usou meu cartão porque na minha carteira tinha a senha; que nunca mais o vi; que
eu ainda não estou segura para sair de casa; que já faz sete meses; que fiz laudo com o médico legista; que fiz uma vez só; que três dias depois eu fui a Cachoeiro fazer o corpo delito; [...] que ele me abordou quando eu já tinha descido do carro; que eu o vi de frente;
que quando ele me mostrou a arma e me pediu as coisas, eu entreguei e virei as costas; que ele não falou nada, além de “passa tudo”
;
que ele não falou que ia me matar; que depois do disparo, eu corri; que nisso, a reação dele foi correr atrás de mim; que ele não me alcançou e fugiu com o carro”.

Interessa pontuar que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por demais elementos probatórios constante nos autos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade
, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso Especial improvido. (STJ; REsp 1.969.032; Proc. 2021/0350564-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESROVIDO. 1. A autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas, destacando-se, para o Boletim Unificado, auto de apreensão, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, todos do Inquérito Policial em apenso, além dos depoimentos produzidos em juízo. 2.
Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o latrocínio, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o Decreto condenatório
. [...]. 4. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0016937-78.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

Soma-se
a
isso
o relato
da testemunha
presente no dia dos fatos
, Elizângela Pereira, às fls. 11 dos autos físicos, que assim se manifestou em sede investigativa:

“
QUE trabalha com limpeza em Marataízes; QUE hoje estava trabalhando na praça Antônio Jaques Soares; QUE começou a trabalhar por volta das 06:10 horas; QUE quando chegou já tinha avistado o rapaz que teria cometido o roubo, depois identificado como FRANCISMAR; QUE ele estava sentado em um banco redondo debaixo de uma árvore em frente ao Gil Lanches; QUE não o conhecia; QUE nunca o tinha visto; QUE a declarante estava lavando o banheiro da praça;
QUE ele estava com blusa preta, boné preto, bermuda preta ou calça dobrada de cor preta e uma blusa de nylon com listra florescente que estava na cintura;
QUE ele era negro, com idade entre 18 a 25 anos bem magro e com os dentes bem para frente; QUE por volta das 08:50 horas um morador informou que uma fiação da câmera estaria caída; QUE foi até a ponta da praça; QUE FRANCISMAR estava próximo a quadra de futebol; QUE ele estava se alongando; QUE quando foi se aproximando dele ele foi saindo; QUE quando a declarante saiu de perto da quadra ele voltou para onde estava; QUE essa hora ele ficou lhe encarando;
QUE ficou com medo dele lhe assaltar, pois ele estava com uma atitude estranha e nunca o tinha vista por ali;
QUE foi saindo em direção a Caixa Econômica;
QUE então escutou um tiro; QUE entre o momento dele lhe encarar e o tiro acontecer acredita que tenha se passado uns cinco minutos;
QUE após o tiro, saiu correndo e viu uma moça gritando e correndo; QUE foi até a moça e viu que ela havia sido baleada; QUE não viu o momento do tiro e nem a pessoa que atirou; QUE depois do tiro não viu mais FRANCISMAR na praça; QUE um rapaz que não quer dizer a identidade lhe abordou na mesma hora;
QUE esse rapaz falou que estava com a mãe em frente a escola José Marcelino; QUE ele viu o momento do tiro e quem atirou; QUE ele conhecia o atirador; QUE disse que o nome dele era FRANCISMAR, vulgo Geleia;

QUE esse rapaz lhe mandou a foto do facebook de FRANCISMAR; QUE após ver a foto enviada reconheceu com absoluta certeza como sendo a pessoa que estava na praça minutos antes do tiro”.

A
demais, importante
indicar que no inquérito policial, às fls. 36/40,
há imagens da rua onde os fatos ocorreram, onde é possível visualizar o momento em que o réu aponta a arma para vítima enquanto ela está de costas, bem como as vestimentas que o réu estava usando, que foram encontradas na casa da família de Francismar Silva Miguel Junior.

Além disso, o réu em audiência confirmou os fatos narrados na denúncia, conforme mídia de fls. 146. Vejamos o que ele alega:

“
[...] que confirmo os fatos narrados na denúncia; que já fui preso duas vezes; que as duas foram por crime patrimonial;
[...] que à época dos fatos eu estava afundado na droga; que a arma é do meu colega; que eu fiquei só uma noite com a arma; que eu estava querendo dinheiro; que comecei a cheirar quando eu me separei da mulher; que a minha intenção era arranjar dinheiro para pagar minha dívida;
que eu não queria atirar na vítima; que ela, inclusive, estava longe de mim; que na adre
na
lina acabei fazendo isso;
que só queria o dinheiro;
que como estava perto do batalhão da polícia, eu entrei em desespero;
que eu peguei o carro só para sumir; que tava em neurose; que eu abandonei o carro; que n
ã
o mexi em nada que estava dentro do carro; que me arrependi do que eu fiz; que só tinha cart
ã
o, dinheiro em espécie tinha uns cinquenta reais, e umas moedas; que com o cartão fiz compra; [...]
que efetuei um disparo; que não vi se atingiu ela; que eu continuei correndo;
que eu não a conhecia; que eu estava “viajando” ali perto do campo; que passou uma moça perto de mim que eu pensei em roubar ela, mas não fiz
[...]”.

D
iante de todo conjunto probatório,
resta i
nviável
a desclassificação do delito
de latrocínio para o
de roubo comum com emprego de arma de fogo
, tendo em vista a comprovação de que o réu,
a fim de garantir a posse da coisa, efetuou disparo de arma de fogo n
as costas
da vítima, mesmo após ela ter lhe entregado todos os pertences.

Inclusive, importante mencionar que o apelante atirou na vítima enquanto ela corria, pelas costas, o que demonstra ainda mais o dolo específico do agente.

Vejamos entendimento da jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INTENÇÃO DE MATAR. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1
. O latrocínio, crime complexo, ocorre com as condutas de roubo e homicídio, esse com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do crime, de modo que o referido delito se consuma com a efetiva subtração e/ou a morte da vítima
. Outrossim, tem-se caracterizada a modalidade tentada, quando o agente tem a intenção de matar ou
assume o risco de produzir o resultado morte com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio e a subtração não se consumem
.
2. Considerando que a vítima, em contexto de violência, somente não teve seu celular subtraído por pronta reação instintiva ao tentar correr, tendo sido atingida pelas costas por um disparo de arma de fogo, o que indica que o agente pretendia ou, ao menos assumiu o risco do resultado morte,
conduta que se subsume perfeitamente ao tipo descrito no Código Penal como latrocínio na forma tentada, não há que se cogitar em desclassificação para o delito de roubo tentado
. 3. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular nº 545 quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. 4. Em que pese o d. Magistrado de origem tenha registrado que o interrogado confessou parcialmente os fatos, certo é que a sua versão acerca do acontecido se revelou contrária às demais provas constantes dos autos, fantasiosa e inverossímil, não tendo ele em momento algum confessado a prática do crime de latrocínio tentado, sustentando, ao revés, a ocorrência de disparo acidental, o que em nada contribuiu para a formação do convencimento do julgador, não incidindo, desse modo, a atenuante de confissão. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJDF; APR 07014.63-86.2022.8.07.0003; Ac. 161.3350; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 08/09/2022; Publ. PJe 16/09/2022).

Por todo o exposto, ao contrário do que aduz a defesa, entendo que restou
comprovada
a autoria delitiva por parte do apelante em relação ao crime do
art. 157, § 3º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, de modo que o pleito
desclassificatório
não merece prosperar.

Ato contínuo,
passo à análise do capítulo da dosimetria da
pena.

No caso em apreço, referente ao crime de latrocínio tentado, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, o magistrado sentenciante expressamente consignou a verificação de 05 (cinco) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade, personalidade do réu, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em
2
4 (vinte e quatro) ano
s de reclusão e
140 (cento e quarenta) dias-
multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de latrocínio é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, e multa.

De início, verifico que o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade ante
“o significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade”.

Como se é sabido, tal circunstância judicial refere-se ao “
[...]
o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, “A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu”
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017).

Em que pese a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante seja inerente ao tipo penal, entendo por manter negativa a culpabilidade do agente, por fundamentação diversa, diante do amplo efeito devolutivo da apelação criminal.

Isso porque, conforme se extrai das provas acostadas aos autos, o réu havia se preparado para cometer delito, como bem informa em seu interrogatório em audiência. Assim, pegou a arma emprestada com um amigo e foi andando até o local para assaltar alguém.

A jurisprudência entende que a premeditação se consubstancia em fundamentação idônea para negativar a circunstância judicial da culpabilidade. Vejamos:

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura
a ensejar resposta penal superior
(STJ. HC 553.427/PE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). (STJ. AgRg no REsp 1.883.324/AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021).

Quanto
à
personalidade do agente, verifico que o magistrado se utilizou do histórico criminal do réu para negativá-la, o que não é possível no ordenamento jurídico brasileiro, conforme definido no Tema Repetitivo n° 1077 do Superior Tribunal de Justiça –
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas,
na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021
).

Assim, entendo por
neutralizar a circunstância judicial da personalidade do agente
, tendo em vista não possuir informações suficientemente aptas a
justificar
a
sua
valoração
negativa
.

Por conseguinte, verifico que os motivos do crime também foram negativados. Nessa senda, importante frisar que
os motivos do crime
constituem

“
[...]

os fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal
, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis,
haja vista que apenas revelam desejos do agente
. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta”.
(STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018).

Assim, a fundamentação que se refere a obtenção de lucro fácil é genérica e inerente ao tipo penal,
principalmente quando veiculada a crime patrimonial.
Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial:

Quanto aos motivos do crime, o fato do delito
ter agido por ambição e pelo desejo de obter vantagem econômica, genérico é inerente aos tipos penais contra o patrimônio, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base.
(STJ. HC 556.481/PA, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020).

Dito isso, entendo por também
neutralizar a circunstância judicial dos motivos do crime
.

Já em relação às circunstâncias do crime, vejo que a fundamentação se refere ao fato do crime ter ocorrido em praça pública, logo pela manhã, no meio do centro comercial da cidade.

E de fato, constitui fator que merece maior reprimenda, tendo em vista que outras pessoas estavam expostas aos atos do agente, o que poderia, inclusive, resultar em outras vítimas.

Nesse sentido, têm-se o entendimento jurisprudencial:

O cometimento do crime “
em praça pública, na presença de vários populares, de modo que a conduta empreendida pôs efetivamente em risco outros bens jurídicos para além da integridade física da vítima, [...], inclusive, a vida daqueles que estavam transitando pelo local”,
justifica o agravamento da pena-base pela vetorial das circunstâncias do delito. (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Ademais, verifico que,
in casu
, também justifica a negativação
d
as circunstâncias do crime
o fato de o apelante ter disparado a arma após a entrega dos pertences, atingindo a vítima nas costas.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMOS CONCRETAMENTE MOTIVADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] IV -
In casu
, no que se refere à motivação do crime, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o Tribunal de origem bem consignou que crime foi executado por motivo torpe, “para se vingar do marido da vítima, o qual, por sua vez, é suspeito de ter matado o irmão do acusado”, circunstância que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedente.
V - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, pois o paciente desferiu vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, vale dizer, a vítima “fora atingida por um disparo nas costas e caiu e, posteriormente, o recorrente novamente apertou o gatilho por duas vezes em direção a vítima”.
Precedente. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 550.036; Proc. 2019/0364036-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo; Julg. 20/02/2020; DJE 02/03/2020).

Por fim, em relação
à
s consequências penais,
tal circunstância judicial se refere
ao
“
[...] mal causado pelo crime,
que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena
.
É lógico que em um homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189).

Dito isso, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
menciona a lesão corporal ocasionada à vítima, bem como o fato de não ter recuperado todos os bens subtraídos.

Nesse sentido, imperioso afirmar que a vítima, apesar de ter sofrido disparo de arma de fogo, não possui nenhuma sequela, sendo, inclusive, liberada do hospital no mesmo dia que deu entrada.

Além disso, em relação aos bens subtraídos, em crimes patrimoniais, a não restituição dos bens é inerente ao tipo penal. Importante mencionar que a vítima recuperou seu carro, bem como seu celular, não lhe sendo restituído os documentos e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Assim,
entendo que a circunstância judicial mencionada deve ser neutralizada
, por não haver outros elementos capazes de ensejar maior reprimenda.

Diante disso, utilizando-me do mesmo patamar adotado pelo magistrado sentenciante para cada circunstância judicial,
e

por ter mantido duas negativa
s
, fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e
56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, verifico que o magistrado sentenciante não realizou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, tendo em vista a multirreincidência do apelante.

Nessa senda, compulsando o sistema SEEU, verifico que o apelante possui duas condenações com trânsito em julgado, nas Ações Penais nºs 0001381-70.2019.8.08.0069 e 0000898-04.2021.8.08.0026.

Assim, em se tratando de réu multireincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
devendo haver
a compensação de
forma parcial.

Ao apreciar o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo nº 585, segundo o qual
"
[...]
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
.

Confira-se a ementa do julgado respectivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Assim, tendo em vista a multirreincidência do apelante, compenso parcialmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, resultando na pena intermediária de
24 (vinte e quatro) anos e 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias

de reclusão,
e 63 (sessenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição do art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo em vista o crime ter sido cometido na modalidade tentada.

Como é sabido, para determinar a fração redutora da causa de aumento do artigo supramencionado, é necessário observar o
iter criminis.
Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXTENSÃO DO DANO À VÍTIMA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, não há falar em bis in idem em casos de condenação por tentativa de homicídio se as consequências do crime são valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado e a fração de redução da pena, pela tentativa, em razão do iter criminis percorrido. 2. No caso dos autos, para a negativação das consequências do crime, as instâncias ordinárias consideraram as graves lesões, assim como o tempo de internação em que a vítima não conseguia se comunicar e realizar o movimento de um dos braços, além do alto custo do tratamento e impossibilidade de exercer atividade laboral.
Quanto à fração de redução de 1/3, pela forma tentada do delito, adotou-se o iter criminis percorrido pelo agente, apontando que este desferiu diversos golpes de canivete em regiões vitais da vítima, circunstância que a deixou próxima ao óbito.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.189.538; Proc. 2022/0254293-7; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/05/2023; DJE 05/06/2023).

No presente caso, o agente efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, quando esta já havia lhe entregado os bens subtraídos, cabendo registrar que a ofendida foi atingida nas costas, tendo a bala atravessado o seu corpo, passando a poucos centímetros do coração, conforme relatado nos autos, de modo que o delito só não se consumou por elementos alheios à vontade do agente, de modo que atenuo a pena de forma idêntica ao magistrado sentenciante, qual seja, em 1/3 (um terço), resultando na pena de
16 (dezesseis) anos e
02 (dois)
meses e
12
(
doze
) dias de reclusão,
e 42 (quarenta e dois) dias-multa
.

Por fim, magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento do artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

Nessa senda, entendo que a referida majorante não se aplica ao caso, tendo em vista que sua aplicação se restringe
aos roubos próprios e impróprios
, respeitando, inclusive, a posição topográfica dos artigos, estando o § 3° abaixo do § 2°-A.

Vejamos entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DO AUMENTO PREVISTO NO INCISO II, § 2.º, DO ART. 157 À FORMA QUALIFICADA DO ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. [...]
3. As majorantes do crime de roubo somente se aplicam aos roubos próprios e impróprios. Os roubos qualificados pela lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º, I e II - CP) constituem “tipos derivados do roubo simples (próprio ou impróprio), com cominações particulares de penas mínimas e máximas (7 a 18 anos e multa; e 20 a 30 anos e multa)”. O Código Penal alocou esses tipos derivados do tipo básico no § 3.º do art. 157, após as majorantes (causas especiais de aumento), previstas no § 2.º do referido artigo. Não há, no Código Penal, a previsão do que seria o “roubo qualificado circunstanciado”.
(HC 554.155/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021). 4. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 714.876/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Assim, promovo o decote da causa de aumento acima mencionada, e fixo em definitivo a pena do apelante em
16 (dezesseis) anos e
02 (dois)
meses e
12
(
doze
) dias de reclusão,
e 42 (quarenta e dois) dias-multa
.

Quanto
à
dosimetria referente ao crime de estelionato, a
o analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do CP, o magistrado sentenciante expressamente consignou a verificação de 04 (quatro) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade, personalidade do réu, motivos do crime e consequências do crime, fixando a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80
(
oitenta
) dias-
multa.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que as circunstâncias judicias da culpabilidade, personalidade do agente e motivos do crime, possuem idêntica fundamentação àquela usada na dosimetria do crime de latrocínio tentado.

Assim, por não constituir fundamentação idônea, e não havendo elementos
nos autos aptos a negativar tais circunstâncias, entendo por neutralizá-las.

Quanto
à
s consequências penais, vejo que a fundamentação do juiz de piso se referiu a
o fato d
e
o apelante ter gastado R$ 500,00
(quinhentos reais) no cartão de crédito da vítima, lhe causando prejuízo
financeiro
.

Dito isso,
verifico que não há nos autos elementos que demonstrem a capacidade patrimonial da vítima, não sendo possível informar se tal valor abalou a estrutura familiar de forma significativa.

Ademais, em crimes patrimoniais, é inerente ao tipo penal que a
res furtiva
não seja restituída,
de modo que somente se justifica a exasperação da pena-base quando demonstrado que o prejuízo sofrido extrapolou àquele comum ao delito.

Assim, entendo por reduzir a pena-base ao mínimo legal,
qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, presente
a
agravante da reincidência,
o que agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, fixando a pena em definitivo em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes, pena total definida em
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Fixo regime inicial para cumprimento de pena como o fechado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal.

Por
fim,
no que concerne ao pleito de
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal em favor d
a
advogad
a
dativ
a
Dr
a
.
Michelle Santos de Holanda
– OAB/ES nº
12.418
,

passo a tecer as considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo MM. Juiz de 1º grau para atuar na defesa do réu a Dra.
Michelle Santos de Holanda
– OAB/ES nº
12.418
.

Na esteira do entendimento desta
Primeira
Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
a
Dr
a
.
Michelle Santos de Holanda
– OAB/ES nº
12.418
, que, após a prolação da sentença, apresentou as razões de apelação.

A
preciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, haja vista que se trata de apenas um apelante, sendo imputado ao denunciado os crimes
do
art. 157, § 3º, na forma do art. 14, inciso II,
c/c art. 171, todos
do Código Penal
. Nada obstante o alto grau de zelo da Advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dr
a
.
Michelle Santos de Holanda
– OAB/ES nº
12.418
exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o
quantum
de

R$ 600,00 (seiscentos reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto para, no mérito,
lhe

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena para
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)